Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-91.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010301-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SOUZA NUNES - CPF: 702.681.871-69 (APELANTE), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANNE ALVES SIQUEIRA - CPF: 042.589.031-75 (VÍTIMA), MICHAEL ROBB OLIVEIRA - CPF: 034.006.441-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do CP), fixando-lhes pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa e pagamento de indenização no valor de R$5.039,00.

2. A defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime inicial, a exclusão do valor indenizatório, a isenção das custas processuais e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se as circunstâncias e consequências do crime foram corretamente desabonadas; (ii) se é cabível o regime inicial fechado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais; (iii) se a fixação de indenização à vítima respeitou os requisitos legais; (iv) se é possível a isenção das custas processuais; (v) se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se desfavoráveis as circunstâncias do crime (cometimento durante o repouso noturno e em concurso de pessoas) e as consequências (abalo psicológico à vítima e aos filhos menores).

5. O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante da reincidência dos apelantes e da existência de duas vetoriais desfavoráveis.

6. A fixação de valor mínimo de indenização careceu de instrução probatória específica e de contraditório adequado, devendo ser afastada da condenação, sem prejuízo de eventual ação cível.

7. Não há falar em afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, por força do art. 804 do CPP, sem prejuízo de requerimento de suspensão de exigibilidade na execução penal.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido expressamente enfrentada e fundamentada, não sendo exigível a citação literal dos dispositivos legais tidos por violados.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de indenização mínima à vítima, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A pena-base pode ser exasperada quando as circunstâncias e consequências do crime se mostram mais gravosas que o comum, mediante fundamentação idônea. 2. A reincidência, aliada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 3. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso e instrução probatória mínima, sob pena de afronta ao contraditório. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais é consectário da condenação criminal, sendo eventual suspensão de exigibilidade matéria da execução penal. 5. Para fins de prequestionamento, basta a análise expressa da matéria no voto, sendo dispensável a menção literal aos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59 e 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV; CPP, arts. 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/6/2022. STJ, AgRg no AREsp 2.802.010/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 18/3/2025. STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023. TJMT, N.U 1009128-04.2024.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VICTOR HUGO SOUZA NUNES

WKARISTTON BARBOSA LAURIANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e
WKARISTTON LAURIANO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1010301-91.2023.811.0004, que os
condenou
pela prática do delito tipificado no
artigo 155, §1º e §4º, incisos I
(rompimento de obstáculo),
II
(mediante escalada)
e IV
(concurso de pessoas),
do Código Penal
, sendo-lhes imposta a idêntica pena privativa de liberdade de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, cumulados com a obrigação ao pagamento de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal, estipulada em R$ 5.039,00 (cinco mil e trinta e nove reais).

Ainda, no mesmo édito judicial, o corréu
Michael Robb Oliveira
foi absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 271738486, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes almejam a
retificação da sanção basilar
que lhes foi imposta, com vistas à sua fixação no mínimo legal mediante o
afastamento do desabono
conferido às vetoriais das
circunstâncias
e
consequências do crime
.
Além disso, é vindicado o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena; a
exclusão do
quantum
mínimo indenizatório
(CPP, art. 387, IV), e
; a
isenção das custas e despesas processuais
, com

prequestionamento
da matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID
271738488
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 282614365
,
pelo
parcial provimento

do recurso, tão somente para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização em prol da vítima.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que os apelantes
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e
WKARISTTON BARBOSA LAURIANO
foram denunciados como incursos nas penas do
art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 22:00 horas, nas dependências da residência situada na Rua Presidente Médici, nº 431, quarta casa acima da APAE, Bairro Pindaíba, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados MICHAEL ROBB OLIVEIRA, VICTOR HUGO SOUZA NUNES e WKARISTTON BARBOSA LAURIANO, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada (cfe. laudo de exame pericial no local do crime – ID 132776430), coisas alheias móveis pertencentes à vítima RAYANE ALVES SIQUEIRA, entre elas, 02 (dois) aparelhos de televisão, sendo um de 32’ (trinta e duas polegadas), marca LG e cor branca com prata, e outro de 50’ (cinquenta polegadas), marca LG e cor preta, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 01 (um) videogame Stick estilo pen drive, de cor preta, com 02 (dois) controles, avaliados em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 01 (um) relógio, marca Smartwatch, de cor rosa, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 01 (um) notebook, marca CCE, de cor preta, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 03 (três) frascos de perfumes femininos, linhas Lily, Liz e Floratta da marca O Boticário, avaliados em R$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais); 01 (um) frasco de perfume masculino, da linha Egeo da marca O Boticário, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais); e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente, as quais foram avaliadas no total de R$ 5.369,00 – cinco mil e trezentos e sessenta e nove reais (cfe. auto de avaliação – ID 132776438).

Eles, ainda, subtraíram diversos carregadores de celulares e de outros eletrônicos, 01 (um) pote de reparador de pontas de cabelo, 01 (um) frasco de hidratante corporal, 01 (um) aparelho massageador, de cor branca com roxo, 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de prata, ainda sem especificação de marca e preços nos autos (cfe. termo de depoimento da vítima – ID 132776435).

Posteriormente, a res furtiva não foi recuperada, assim como não houve reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão do arrombamento.”
(
vide
ID 271738389).

Finda a instrução criminal, os apelantes foram condenados nos termos da denúncia, sendo-lhes imposta a idêntica reprimenda de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, cumulados com a obrigação ao pagamento da reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal, estipulada em R$ 5.039,00 (cinco mil e trinta e nove reais).

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da retificação das sanções basilares dos apelantes:

Em suas razões de inconformismo, a i. defesa pretende a
fixação da sanção basilar imposta aos apelantes no mínimo legal
mediante a neutralização das circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e

consequências do crime
, reputando inidôneos os fundamentos empregados pelo magistrado
a quo
, máxime porque inexiste comprovação inequívo
ca de que o delito fora cometido em concurso de agentes, demais disso, a vítima sequer estava em casa no momento do furto, não havendo falar em elevado abalo emocional decorrente da conduta ilícita.

Sem razão
, contudo.

Assim se manifestou o d. magistrado singular na primeira etapa da dosimetria de
ambos os apelantes
,
in verbis
:

“Atento ao preconizado pelo art. 59 do CP entendo que as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavoráveis ao réu, visto que
a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno
, horário em que existe menor vigilância social,
, bem como em concurso de pessoas
. Do mesmo modo, as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

devem ser tidas como desfavoráveis, vez que ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, pois conforme relatos da própria vítima,
além do prejuízo financeiro, restou comprovado o trauma psicológico causado aos seus dois filhos menores de idade, visto que eles passaram ter medo de ficarem em casa e tiveram inclusive de mudarem de residência.

Assim, fixo a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
.
”

(ID 271738447). Grifei.

Verifica-se, portanto, que a sanção basilar imposta a
VICTOR HUGO
e
WKARISTTON
pelo crime de furto qualificado
se afastou do mínimo legal em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, quedando-se no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 25 (vinte e cinco)
dias-multa
, em virtude da
valoração negativa atribuída
às

circunstâncias
e
consequências do crime
.

Especificamente a respeito das
circunstâncias do delito
, o d. Juízo
a quo
ponderou o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno e em concurso de agentes, peculiaridades que restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida durante a instrução e pelas imagens extraídas do sistema interno de monitoração da residência vitimada.

Deveras, do exame acurado dos arquivos de vídeo anexados no ID 271738382 e ID 271738383, é possível verificar o veículo Fiat Uno utilizado na empreitada criminosa se aproximando da residência da vítima às 00:30h do dia 15/09/2023, informações estas que constam no canto superior direito das imagens.

Nesse particular, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o chamado período de repouso noturno compreende, via de regra, o intervalo entre as 22h e as 5h da manhã, podendo, inclusive, sofrer variações em consonância com os costumes locais e com o contexto específico dos fatos. Dessa forma, considerando que o delito ora em análise foi perpetrado por volta das 00:30h, em área predominantemente residencial e urbana, tem-se por caracterizada, de forma inconteste, sua ocorrência durante o repouso noturno.

A respeito, colhe-se recente julgado proferido por esta Corte Estadual, segundo o qual
“A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias do crime foram negativamente valoradas, especialmente em razão do cometimento do delito durante o repouso noturno, o que justifica o agravamento da pena.”
(TJMT – N.U 1009128-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/04/2025, publicado no DJE em 16/04/2025).

E por mais que a i. Defesa alegue que a majorante do repouso noturno não se aplica ao crime de furto qualificado, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite o deslocamento da aludida majorante e o seu aproveitamento na primeira fase da dosimetria da pena
, como vetor de elevação da pena-base, notadamente nos casos em que o tipo penal já se apresenta qualificado por outros elementos e a pena mínima é mais gravosa – exatamente como ocorre
in casu
.

Nesse diapasão:

“[...] é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).

Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto".
(
vide
REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Por sua vez, de se destacar o quanto alegado
em juízo
por ambos os apelantes, confessando a prática delitiva e ressaltando que
agiram conjuntamente, com divisão de tarefas e unidade de desígnios
; bem assim, que a
res furtivae
foi posteriormente vendida e os lucros repartidos entre ambos (ID 271738442); o que, consoante entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania,
configura o concurso de agentes e autoriza a exasperação da pena-base
(
ex vi
do REsp n. 2.080.278/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Da mesma forma, ao tratar das
consequências do delito
, a d. autoridade judiciária de primeira instância utilizou-se de argumentos idôneos para reputá-las desfavoráveis ao réu, ponderando o prejuízo financeiro acarretado e, principalmente, o
forte abalo emocional causado à vítima e seus filhos.

Com efeito, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório
,
Rayane Alves Siqueira
afirmou que o delito patrimonial
“gerou abalo psicológico em suas crianças, pois eles ficavam com medo de dormir e alguém entrar; ...

que os mais prejudicados foram suas crianças, as quais contam com 08(oito) e 09(nove) anos de idade;
que, além do prejuízo, ficou o abalo psicológico, inclusive teve que mudar de casa, pois ele não ficavam mais lá e não conseguiam dormir mais
” sic
– ID 271738442; o que, conforme orientação adotada pelos Tribunais Superiores, autoriza o desabono da aludida vetorial, com a consequente exasperação da sanção basilar, veja-se:

“[...] 5. A avaliação negativa das consequências do crime foi fundamentada em elementos concretos, como o grave abalo psicológico sofrido pela vítima e a necessidade de mudança de domicílio, transcendente ao resultado típico do delito.”
(AgRg no AREsp n. 2.802.010/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Nesses termos, afigura-se válido o desabono atribuído às
circunstâncias e consequências do crime
, a desautorizar a imposição da sanção básica no piso cominado pelo legislador, afinal, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019). Grifei.

Em sendo assim, preservo a sanção basilar imposta a ambos os apelantes no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, consoante estabelecido na r. sentença objurgada.

2.

Do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

O segundo estandarte recursal consiste na pretendida modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto, sob a justificativa de que a forma mais gravosa imposta na sentença não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade à qual os apelantes foram condenados, demais disso, inexiste fundamentação idônea a amparar a escolha do d. magistrado singular.

A pretensão
não deve ser acolhida
.

Isso porque, extrai-se do r. pronunciamento judicial monocrático (ID 271738447) que o MM. Juiz
a quo
fixou o regime
fechado
para início da expiação da pena diante da existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes
[circunstâncias e consequências do crime] e da
condição de reincidente que ambos ostentam
, justificando tal proceder no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“[...]
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado
, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior
. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024). Destaquei.

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime fechado
para início do cumprimento da condenação.

3.

Do
quantum
indenizatório fixado com supedâneo no art. 387, IV do CPP:

É vindicado, ainda, o afastamento da reparação dos danos causados à vítima.

E, nesse ponto,
tem razão a i. Defesa
.

Como cediço, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania admite a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração penal, contudo, para que tal reparação seja deferida, “
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Sobre o tema, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Destaquei.

Na hipótese em apreço, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP (ID 271738389 – Pág. 5), posteriormente ratificado em sede de alegações finais (ID 271738437 – Págs. 7/8);
o Ministério Público limitou-se a justificar o deferimento do pleito em decorrência de o crime ter
“causado reflexos patrimoniais que conclamam reparação
” sic
, sem indicar qualquer valor, tampouco comprovar os danos efetivamente sofridos, olvidando a existência do Auto de Avaliação n.º 2023.16.412.109 (ID 271738357 - Pág. 1), em que foram discriminados os bens subtraídos e a estimativa de seus respectivos valores.

Demais disso, por mais que a i.
Parquet
insista que a i. Defesa quedou-se inerte acerca do pedido de indenização, há de se ter em conta que
não houve instrução específica acerca da questão
, o que afasta dos apelantes a possibilidade de se defenderem e de produzir contraprova; valendo, acrescentar, outrossim, que
in casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Acresça-se, outrossim, que em nenhum momento durante a instrução criminal restaram evidenciados, ainda que minimamente, qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados pela vítima e sua prole em decorrência da infração penal perpetrada pelos ora apelantes, tampouco a extensão do alardeado prejuízo por ela suportado. E como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que dá a pessoa o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta (
vide
: FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13. ed - São Paulo: Atlas, 2019, p. 120)
.

Por outro lado, conforme se extrai dos respectivos Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório dos apelantes
VICTOR HUGO
(ID 271738361) e
WKARISTTON
(ID 271738373), ambos declararam à autoridade policial auferir rendas mensais que não ultrapassam R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e tendo em linha de conta que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

Todavia, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto, e na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação da verba indenizatória, muito menos no patamar de
R$5.039,00 (cinco mil e trinta e nove reais
) para cada um dos apelantes
– o qual, frise-se, sequer foi objeto de contraditório específico, a impedir que seja mensurado por este eg. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO ROUBADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso de tempo - O arbitramento de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime demanda, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica, possibilitando ao agente a oportunidade de demonstrar a inocorrência do prejuízo ou a designação de valor diverso.”
(TJ-MG –APR 00163201120228130134, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2023). Destaquei.

Com arrimo nessas assertivas, deve ser
acolhida a pretensão defensiva para o fim de extirpar a condenação ao pagamento da verba indenizatória em prol da vítima
; o que, todavia, não obsta a ofendida de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

4.

Da isenção das custas e despesas processuais:

As razões recursais contam, ainda, com pedido de isenção das custas e despesas processuais. Todavia, o pleito
não faz jus à acolhida
.

Como cediço,
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, os apelantes não podem ser prontamente isentados do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo eles, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do indivíduo condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

5.

Do prequestionamento:

Acerca da temática,
sabe-se que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e
WKARISTTON BARBOSA LAURIANO
, sendo apenas para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da reparação mínima às vítimas (CPP, art. 387, IV), mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1010301-91.2023.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025